Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-26.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE IDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.
Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006664-26.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA CRISTINA MARTINS - CPF: 052.915.061-13 (RECORRENTE), JOAO LUCAS DA RIVA LIMA - CPF: 050.860.051-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE IDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. P INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006664-26.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida(s):

Larissa Cristina Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial,

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para:
CONDENAR
a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Autora, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado, se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. ”

A autora
adquiriu junto à requerida passagem aérea, saída da cidade de Cuiabá-MT, no dia 21 de julho de 2023, às 11h:40min, e desembarque em Alta Floresta – MT,
às 12h55min do mesmo dia. foram comunicados que a aeronave iria passar por uma manutenção, e por esse motivo, o voo não seria realizado, sendo assim, posteriormente, a requerente embarcou no avião com destino a Sinop/MT, decolando do aeroporto de Cuiabá às 13h15min, e chegando ao destino final aproximadamente 1 (uma) hora depois. Chegando naquele município, ainda teve que aguardar por mais uma hora a saída do veículo que realizaria o transporte até o município de Alta Floresta – MT. Por fim, a requerente chegou ao seu destino final aproximadamente as 20:00h daquele dia, somando ao todo, mais de 7 (sete) horas de atraso em relação ao horário previsto (12h45min), além do fato de ter realizado grande parte do trajeto via terrestre, sendo que, ao adquirir passagens aéreas.

Portanto, o atraso de, aproximadamente, 7 (sete) horas para a chegada do passageiro ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro. No entanto, o fato afirma que seu voo não saiu no horário, o que ocasionou o atraso ao seu destino.

A recorrida alega que o voo necessitou ser cancelado por motivos de manutenção de emergência da aeronave, durante a inspeção técnica realizada antes da decolagem identificaram falha mecânicas na aeronave havendo a necessidade do cancelamento do voo.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC),

podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas, em voos no mesmo dia e não no dia seguinte após o contratado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso de 4 (quatro) horas, para o Autor chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido por estar fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o tempo de atraso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024